Tribunal: TJSP
Processo: 2282104-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Despesas condominiais. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o levantamento da verba honorária sucumbencial, dada sua natureza alimentar, antes do crédito tributário. Insurgência da municipalidade. Honorários advocatícios sucumbenciais que têm natureza alimentar com os mesmos privilégios dos créditos trabalhistas. Preferência dos

Ementa:
Agravo de instrumento – Despesas condominiais. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o levantamento da verba honorária sucumbencial, dada sua natureza alimentar, antes do crédito tributário. Insurgência da municipalidade. Honorários advocatícios sucumbenciais que têm natureza alimentar com os mesmos privilégios dos créditos trabalhistas. Preferência dos honorários sucumbenciais ao crédito tributário. Precedente do E. STJ, REsp 1812770/RS. Agravo não provido.